Tribunal: TJPA
Processo: 0039312-74.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0039312-74.2009.8.14.0301

APELANTE: MARCIA CHAAR HABER, BANCO DO ESTADO DO PARA S A

REPRESENTANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A, MARCIA CHAAR HABER

REPRESENTANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO DE CÁLCULO DE SALDO RESIDUAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMÓVEL CELEBRADO NO ÂMBITO DO SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. AUSÊNCIA DE COBERTURA PELO FCVS. SALDO RESIDUAL DE RESPONSABILIDADE DO MUTUÁRIO. ANÁLISE RECURSAL SOB A ÉGIDE DO CPC
/1973.
SENTENÇA FUNDAMENTADA EXCLUSIVAMENTE EM PERÍCIA JUDICIAL IMPUGNADA. INCONSISTÊNCIAS TÉCNICAS NO LAUDO. DÚVIDAS NO TOCANTE À APURAÇÃO DO
QUANTUM
DEVIDO A TÍTULO DE SALDO DEVEDOR FINAL. NECESSIDADE DE CONTINUAÇÃO DA FASE INSTRUTÓRIA PARA SANAR AS DÚVIDAS SUSCITADAS SOBRE A PERÍCIA. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. PRELIMINAR DE NULIDADE ACATADA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE. RECURSO DA AUTORA JULGADO PREJUDICADO À UNANIMIDADE.

1. Tendo sido constatado saldo devedor residual pela perícia contábil e verificando que o contrato em litígio não é coberto pelo
Fundo de Compensação das Variações Salariais (FCVS)
, tornou-se incontroversa a questão inicial acerca da existência de débito contratual sob responsabilidade da autora. Portanto, a questão recursal se limita ao
quantum
de saldo devedor foi aferido no laudo pericial e acatado de imediato pelo juiz.

2. Após análise do laudo técnico, verifica-se que restou impreciso o caminho matemático pelo qual a perita chegou à conclusão acerca do valor final devido para quitação do imóvel financiado. Foi realizada operação matemática que não faz sentido ao caso concreto, inexistindo no parecer pericial nenhuma explicação nem indicação de comprovante de pagamento para se entender de onde foi aferida a quantia considerada como indébito.

3. A inconsistência técnica, consequentemente, acabou gerando imprecisão no cômputo do saldo residual final indicado pela perita como o restante a ser pago pela mutuária, pois para a obtenção deste
quantum
também se considerou o valor a título de indébito.

4. Dessa maneira, percebe-se nitidamente que o laudo pericial contém cálculos infundados, controversos, sendo incapaz de conferir certeza e segurança a este juízo
ad quem
em relação à matéria objeto de julgamento que, por conseguinte, depende de maior instrução probatória e esclarecimentos que deveriam ter sido buscados pelo juízo
a quo
.

5. O Banco Apelante vem apontando, como erro grosseiro de cálculo, tais imprecisões técnicas desde sua impugnação ao laudo pericial, protocolada em primeiro grau e não analisada pelo magistrado, o qual partiu, logo após a manifestação bancária, diretamente para a prolação da sentença recorrida, baseando seu ato decisório tão somente no laudo impugnado.

6. A falta de continuidade com a instrução processual, a fim de sanar as dúvidas e possíveis correções de cálculo, de fato, implicou na violação ao devido processo legal, levantada como preliminar de nulidade pelo Apelante.

7. O juiz não está adstrito ao laudo pericial, podendo formar sua convicção com base em outros elementos ou fatos provados nos autos, conforme dispõe o artigo 436 do CPC/73, vigente à época. Porém, o presente caso depende de perícia contábil devido aos cálculos complexos que envolvem reajustes salariais, taxas contratuais e variações de moeda. Diante disso, observa-se que a sentença foi prematura ao se embasar, exclusivamente, nas conclusões de uma perícia duvidosa e incompleta.

8. Acolhida a preliminar de nulidade levantada pelo Banco Apelante e, assim, declarada a nulidade da sentença a fim de que os autos retornem ao juízo de origem para prosseguimento da fase instrutória.

9. Recurso de apelação do Banco réu conhecido e provido, à unanimidade.

10. Recurso de apelação da Autora julgado prejudicado à unanimidade.

ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação do Banco Réu, bem como em JULGAR PREJUDICADO o recurso de apelação da Autora, nos termos do voto do eminente Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de dois recursos de Apelação, interpostos por ambas as partes, contra sentença proferida pelo juízo da 6ª vara cível da capital na Ação Ordinária de Revisão de Cálculo de Saldo Residual c
/c
Pedido de Tutela Antecipada, movida por MARCIA CHAAR HABER contra BANCO DO ESTADO DO PARA S/A (BANPARÁ).

Na exordial, a parte autora busca garantir o seu direito à quitação do seu apartamento em face do pagamento integral do financiamento bancário, por meio do Sistema Financeiro de Habitação (SFH), realizado em 21/02/1989 pelo prazo de 20 (vinte) anos ou, subsidiariamente, a revisão judicial das formas e critérios dos reajustes adotados pelo Banpará para correção do saldo devedor, cujo
quantum
cobrado era de R$ 186.291,01 (cento e oitenta e seis, duzentos e noventa e um reais e um centavo) à época da interposição da ação.

Assim, ela alegou: onerosidade excessiva e o desequilíbrio contratual; que a correção monetária do saldo devedor deveria ser pelo mesmo índice do Plano de Equivalência Salarial por Categoria Profissional (PES/CP); a ilegalidade na utilização de Taxa Referencial (TR) como indexador na correção das parcelas do financiamento em contratos firmados antes da Lei n° 8.177/1991; a ilegalidade no ato de amortização da dívida após a correção do saldo devedor e no ato de aplicação de juros remuneratórios sobre o saldo devedor atualizado; a utilização de percentual distinto daqueles aplicados para correção dos depósitos em caderneta poupança contrariando normativos do Banco Central; a aplicação indevida da Tabela Price; a imposição de seguro habitacional e do reajuste do prêmio acima dos valores praticados em mercado.

Dessa forma, a Requerente afirma que os cálculos efetuados pelo Banco Requerido estão em desconformidade com a legislação e entendimento jurisprudencial, pois o PES/CP é o único índice que daria equilíbrio ao contrato devendo ser utilizado tanto na prestação do financiamento quanto na atualização do saldo devedor.

Portanto, ela pede que seja declarada a inexistência do saldo devedor ou que seja recalculado o seu valor com base no índice PES/CP e na forma de abatimento descrita na peça inicial, bem como requer que a quantia paga, eventualmente encontrada a maior, seja devolvida em dobro.

Foi deferida tutela antecipada para manter a Autora na posse do imóvel até que se discutam as questões processuais (ID 2706325 - Pág. 7).

O Réu apresentou sua contestação (ID 2706326), informando que o respectivo contrato de mútuo não detém cobertura do Fundo de Compensação das Variações Salariais (FCVS), logo o mutuário deverá arcar com o saldo devedor residual, cuja constituição do débito, no presente caso, é composta pelos resíduos decorrentes das normas do PES/CP face à desproporcionalidade que foi se verificando entre o reajuste das prestações do financiamento imobiliário e a renda da Requerente.

Desse modo, o Banpará rechaçou ponto a ponto os argumentos da parte autora, asseverando que o PES/CP é critério de pagamento que limita a alteração do valor da prestação imobiliária a patamar superior ao salário do mutuário, não sendo índice de correção monetária de prestações, de saldo devedor nem sequer de seguros obrigatórios. Diante disso, a instituição defendeu: a legalidade na aplicação da Taxa Referencial como índice de correção do saldo devedor; que é correto proceder primeiramente a correção do saldo devedor para depois amortizar a dívida; a legalidade do reajuste contratual pelo
Índice de Preços ao Consumidor (
IPC) de 84,32% com percentual permitido por lei; a correta aplicação da Tabela Price na correção do saldo devedor; a legalidade do reajuste dos seguros obrigatórios e a ausência de comprovação de abusividade na taxa de administração ou no seguro; a inocorrência de quantia cobrada a maior.

Ao final, argui que a Requerente busca atribuir ao banco cobrança indevida sem apresentar qualquer cálculo ou perícia contábil e afirma que, inexistindo descumprimento contratual pelo Requerido, descabe qualquer revisão contratual uma vez que os cálculos efetuados pela instituição financeira observaram os termos daquilo que foi previamente ajustado entre os contratantes. Logo, requer a improcedência da ação diante da legalidade contratual e da cobrança do saldo residual.

Réplica juntada pela Autora (ID 2706327 - Pág. 3).

Designada audiência preliminar, porém, no dia do ato, a conciliação restou infrutífera (ID 2706328), momento em que foram fixados pontos controvertidos e nomeada perita contábil.

As partes indicaram seus assistentes técnicos e formularam quesitos (ID 2706328 - Pág. 6/10).

O laudo pericial foi anexado aos autos (ID 2706328 - Pág. 24).

O Banpará impugnou os termos da perícia arguindo impropriedades nos cálculos efetuados pela contadora, o que teria resultado em conclusão inconsistente (ID 2706329 - Pág. 10).

Em seguida, foi prolatada a sentença, cuja parte dispositiva assim dispõe (ID 2706330):

ISTO POSTO e mais do que nos autos consta, julgo totalmente procedente a AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO DE CÁLCULO DE SALDO RESIDUAL C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA intentada por MARCIA CHAAR HABER contra BANCO DO ESTADO DO PARÁ, com fundamento nos artigos 421 e 940 do Código Civil, bem como na Lei Federal nº 4380/64, cláusula décima do contrato subscrito entre as partes (fls. 46), princípios da Boa-Fé e Função Social do Contrato, os precedentes elencados, eis que restou provado nos autos a necessidade da revisão dos valores residuais, o que deve ser feito com aplicação de correção monetária em índices iguais ao do contrato e taxa de juros de 0,808333% a.m, o que resultou em uma pendência de R$ 7.323,03 (sete mil, trezentos e vinte e três reais e três centavos), valor este que deve ser atualizado, pois fora postado em junho/2012. Atualizado o valor para os dias de hoje, temos o importe de R$ 9.734,40 (nove mil, setecentos e trinta e quatro reais e quarenta centavos). Quanto a Tutela concedida, a torno definitiva, para a mantença da Requerente na posse direta do bem até o total adimplemento dos resíduos. CONDENO o Requerido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 20, §3º, "c" do CPC.

Foi efetuado o depósito judicial da quantia estipulada pelo juízo
a quo
(ID 2706330 - Pág. 8).

O Banco Réu opôs Embargos Declaratórios (ID 2706331) que foram, contudo, rejeitados (ID 2706333).

Insurgindo-se somente contra o capítulo da sentença referente à condenação no ônus de sucumbência, a parte autora ingressou com apelação (ID 2706332) alegando o equívoco do
decisum
ao condenar a instituição bancária à verba honorária utilizando como base de cálculo o valor da causa, enquanto o correto seria o valor da condenação, conforme disposto no artigo 20 do CPC/73, vigente à época.

Assim, ela requereu o provimento do recurso para reformar a condenação em honorários sucumbenciais exclusivamente quanto à base de cálculo, determinando que seja considerado o proveito econômico da causa e que tal benefício seja calculado a partir da diferença entre o valor cobrado e aquele que se verificou ser efetivamente devido por meio da sentença.

Posteriormente, a Requerente peticionou para informar que, mesmo tendo depositado em juízo a quantia estipulada em sentença, o seu nome e o de seu marido haviam sido inscritos no cadastro de inadimplentes pelo Banpará. Logo, pleitearam a concessão de tutela antecipada para ser dado baixa nesse registro e para o apelo ser recebido apenas no efeito devolutivo (ID 2706334).

A instituição financeira, por sua vez, não apresentou contrarrazões recursais, mas interpôs recurso de apelação (ID 2706335) aduzindo, em síntese, as seguintes teses:

a)
error in procedendo
, para anular a sentença, em razão da perita judicial não ter sido intimada para se manifestar acerca da impugnação ao laudo pericial (ID 2706328), nem ter havido nova perícia diante de erros grosseiros apontados contra o estudo, o que violaria o devido processo legal;

b)

error in judicando,
devido às inconsistências e impropriedades do laudo pericial (ID 2706328), o qual serviu de prova única a amparar toda a decisão recorrida. Nesse sentido, o Banco Apelante apontou os seguintes vícios que existiriam na perícia contábil:

b.1) o laudo teria ignorado posicionamentos da Corte Superior que determinam o prévio reajuste do saldo devedor antes da respectiva amortização da dívida, bem como que permitem a utilização do Índice de Preços ao Consumidor (IPC), no valor de 84,32%, para fins de reajuste do contrato de mútuo vinculado ao Sistema Financeiro de Habitação (SFH);

b.2) que a perita reconheceu a existência de um saldo devedor no valor de R$ 96.619,35 (noventa e seis mil seiscentos e dezenove reais e trinta e cinco centavos) porém indica como saldo residual final a quantia de R$ 7.323,03 (sete mil trezentos e vinte e três reais e três centavos) apurada com base em dedução infundada. Questiona o fato de a perita ter considerado o valor de R$ 89.296,32 (oitenta e nove mil duzentos e noventa e seis reais e trinta e dois centavos) como indébito, afirmando que este
quantum
não teria sido efetivamente pago pela autora.

Dessa forma, o Banpará pede que aquele primeiro valor apurado pela perita seja considerado como saldo devedor.

b.3) a impropriedade quanto ao termo inicial para aplicação de juros de mora do saldo devedor;

c) a necessidade de distribuição equitativa dos ônus sucumbenciais, por terem ambas as partes logrado algum êxito na demanda.

Ao final, o Banco Recorrente requer a nulidade da sentença por não ter respeitado o devido processo legal, visando o retorno dos autos à instância originária. Subsidiariamente, pleiteia a reforma da sentença para julgar improcedente a ação ou para que haja a correção dos erros materiais apontados no recurso.

Foram apresentadas contrarrazões pela Autora (ID 2706336).

Coube-me o processo por redistribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 31 de agosto de 2023.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO INTERTEMPORAL DO CPC/73:

Primeiramente, cumpre esclarecer que o enunciado administrativo nº. 01 deste E. TJE/PA, publicado no Diário da Justiça em 28.03.2016, estabeleceu que:

Nos recursos interpostos com fundamento no CPC de 1973 (impugnando decisões publicadas até 17/03/2016) serão aferidos, pelos juízos de 1º grau, os requisitos de admissibilidade na forma prevista neste código, com as interpretações consolidadas até então pela jurisprudência dos Tribunais Superiores e do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

No caso em tela, observa-se que a sentença foi publicada em 17/03/2014, antes do início da vigência do atual Código de Processo Civil (CPC/2015). Logo, os requisitos de admissibilidade e os atos praticados na vigência do CPC de 1973 deverão ser analisados com base nas regras contidas na lei anterior.

Nesse contexto, vejo que os Recorrentes satisfazem os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer, razão pela qual
conheço os apelos e passo a julgá-los.

2. RAZÕES RECURSAIS:

2.1. APELAÇÃO DO BANCO RÉU. ACATADA A PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. SENTENÇA ANULADA:

Cinge-se a lide à análise do acerto ou não da sentença que considerou existente saldo devedor residual decorrente do contrato de financiamento imobiliário firmado entre as partes, declarando como
quantum
devido pela mutuária a quantia de R$ 7.323,03 (sete mil, trezentos e vinte e três reais e três centavos), indicada no laudo da perícia contábil realizada nos autos, cujo valor atualizado pelo magistrado na própria sentença equivaleria ao importe de R$ 9.734,40 (nove mil, setecentos e trinta e quatro reais e quarenta centavos).

O Banco do Estado do Pará (Banpará) se insurgiu contra o
decisum
por meio de apelação, afirmando, resumidamente, o
error in procedendo
e
o error in judicando
do julgado, pois teria se baseado exclusivamente em prova pericial eivada de graves defeitos técnicos de cálculo e imprecisões que comprometeram a apuração do valor correto do saldo residual e que demandariam maior análise por parte do magistrado sentenciante.

Tendo em vista que o Banco Réu suscitou a preliminar de anulação do julgado por violação ao devido processo legal a fim de que os autos retornem ao primeiro grau para continuidade na instrução processual por meio da oitiva da perita para esclarecimentos sobre a impugnação ao laudo ou para realização de nova perícia, PASSO A ANALISAR A REFERIDA PRELIMINAR.

Analisando as razões recursais, verifico que a preliminar de nulidade supracitada merece ser acolhida. Explico com um breve resumo inicial do caso.

Extrai-se dos autos que as partes celebraram Contrato de Compra e Venda de Imóvel e de Financiamento com Pacto Adjeto de Hipoteca (ID 2706320, P. 05) no valor de NCz$ 37.700,00 (trinta e sete mil e setecentos cruzados novos), sob as regras do Sistema Financeiro de Habitação (SFH), mediante entrada como pagamento, seguida de 240 prestações reajustadas segundo o Plano de Equivalência Salarial por Categoria Profissional (PES/CP) - em percentual e periodicidade de reajuste obtido pela categoria profissional da mutuária para não comprometer sua renda - e sob o sistema de amortização da Tabela Price, a uma taxa nominal de 9,70% ao ano e taxa efetiva anual de 10,14%.

É importante ressaltar que o negócio jurídico não detém cobertura do Fundo de Compensação das Variações Salariais (FCVS), conforme expresso em sua cláusula 10° (ID 2706319 - Pág. 50) e que a primeira parcela teria início em 21/03/1989, findando em 21/02/2009.

Pelas condições contratuais, ao final do financiamento, o Banpará constatou a formação de saldo devedor residual de R$ 186.291,00 (cento e oitenta e seis duzentos e noventa e um reais) cobrado como sendo de responsabilidade da mutuária, ora Recorrida (ID 2706320 - Pág. 14 a 26).

Discordando da cobrança, a Apelada ingressou com a presente ação revisional
buscando
a declaração de inexistência do saldo devedor

ou, subsidiariamente, que seja recalculado o seu valor
com base no índice PES/CP e na forma de abatimento descrita na peça exordial, bem como requer que, caso haja valor pago eventualmente encontrado a maior, seja devolvido em dobro pela instituição financeira.

Foi, então, designada e realizada audiência preliminar para tentativa de conciliação (ID 2706328, Págs. 1/2), contudo não houve acordo entre as partes, razão pela qual foram fixados os pontos controvertidos, deferidas as provas já produzidas nos autos e acatado o pedido de realização de perícia contábil.

Em vista disso, as partes apresentaram quesitos (ID

2706328) e a prova pericial foi produzida (ID

2706328, P. 23).

No laudo, a contadora
reconheceu a existência de saldo devedor pelas características contratuais avençadas (item 11 - ID 2706328 - Pág. 28),
mas também apontou a majoração indevida da dívida inicial em quase 20% (vinte por cento), para após começar as amortizações pelo banco. Concluiu nos seguintes termos:

Além da majoração inicial da dívida apontada por esta perícia, o saldo de juros não amortizado foi regularmente capitalizado, elevando sobremaneira o saldo devedor verificado, no valor de R$ 185.915,67 (cento e oitenta e cinco mil, novecentos e quinze reais e sessenta e sete centavos).

De forma demonstrativa, para apuração do saldo devedor do financiamento, recalculamos a evolução da dívida conforme contrato fls.[...], em que aplicamos a título de correção monetária o mesmo índice utilizado no contrato, sendo que sobre o saldo devedor aplicamos juros a taxa de 0,808333% a.m, e como forma de se evitar a capitalização do resíduo não amortizado dos juros mensais maiores que a prestação paga, apuramos o saldo de juros atualizado que somados ao saldo devedor atualizado,
resultaram em 21/02/2009 no saldo devedor de R$ 96.619,35 (noventa e seis mil, seiscentos e dezenove reais e trinta e cinco centavos)
, data da parcela de número 240 (parcelas) conforme anexo I.

Considerando-se o indébito, o valor devido é de R$ 7.323,03 (sete mil, trezentos e vinte e três reais e três centavos) em fevereiro de 2009
[...].

Destaque-se ainda que
a perita requereu, como diligência, a juntada da apólice de seguro cobrado pelo Banco Recorrente
para responder a um dos quesitos formulados pela Recorrida (ID 2706328 - Pág. 29).

Instado a se manifestar, o
Banpará impugnou, de forma plena, o laudo pericial
(ID 2706329 - Pág. 10/12), alegando graves inconsistências e impropriedades em seus termos e cálculos.

Logo após a resposta bancária sobre a perícia, adveio a sentença (ID 2706330) julgando
totalmente
procedente a ação judicial com base
unicamente
na prova pericial
impugnada
, considerando como devido pela autora/mutuária o importe de
R$ 7.323,03
(sete mil, trezentos e vinte e três reais e três centavos), cujo valor atualizado pelo juízo
a quo
seria de R$ 9.734,40 (Nove mil, setecentos e trinta e quatro reais e quarenta centavos).

Eis o breve resumo do andamento processual. Passo a decidir.

Ao analisar a sentença, desde já vejo a incoerência na parte dispositiva ao dar total procedência ao pedido autoral mesmo considerando existente saldo residual a ser pago pela requerente, o que importaria automaticamente na parcial procedência da ação.

Nesse ponto, verifico que não pairam mais dúvidas nos autos acerca da
existência

de saldo devedor residual
sob responsabilidade da autora, ora Apelada, visto que o laudo pericial se mostrou claro sobre o tema, conforme se constata em seu item 11 que assim dispôs (ID 2706328 - Pág. 28):

Inicialmente conforme constatamos, a mutuária esteve adimplente durante todo o período contratual, entretanto devido à modalidade de financiamento contratada, que utiliza em sua composição a Tabela Price de amortização para apuração da dívida,
e considerando que a mutuária não está acobertada pelo FCVS – Fundo de Compensação de Variação Salarial, o Saldo Devedor ao final do financiamento contratado torna-se inevitável
.

Destaco ainda que tal matéria já foi pacificada em sede de recurso repetitivo:

RECURSO ESPECIAL.
SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. SALDO RESIDUAL. AUSÊNCIA DE COBERTURA PELO FCVS. RESPONSABILIDADE DO MUTUÁRIO. REPETITIVO
. RITO DO ARTIGO 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E RESOLUÇÃO Nº 8/2008/STJ.

1
. Nos contratos de financiamento celebrados no âmbito do SFH, sem cláusula de garantia de cobertura do FCVS, o saldo devedor residual deverá ser suportado pelo mutuário.

2. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução nº 8/2008 do STJ.

(REsp n. 1.443.870/PE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 22/10/2014, DJe de 24/10/2014.)

Desse modo, havendo sido constatado saldo residual pela perita e devido o contrato em litígio não ser coberto pelo FCVS, tornou-se incontroversa a questão inicial acerca da existência de débito sob responsabilidade da autora. Portanto, a questão recursal se limita ao
quantum
de saldo devedor foi aferido no laudo pericial e acatado de imediato pelo juiz.

Pois bem, atenho-me, então, à análise do parecer contábil em função dos apontamentos feitos sobre o assunto nas razões recursais do Banpará.

Após ler várias vezes o conteúdo do parecer contábil, estou convencido de que restou impreciso o caminho matemático pelo qual a perita chegou à conclusão acerca do valor final devido para quitação do imóvel financiado.

Isso porque, conforme trecho do laudo acima transcrito, mesmo tendo o estudo reconhecido uma majoração da dívida inicial na órbita de 20% (vinte por cento) para início das amortizações,
o saldo devedor recalculado
dentro das cláusulas contratuais, a certa taxa de juros,
foi de R$ 96.619,35
(noventa e seis mil, seiscentos e dezenove reais e trinta e cinco centavos)
, até o dia 21/02/2009,
data do último pagamento feito pela Recorrida antes da rediscussão da dívida em juízo.

O Banco Apelante, por sua vez, com base nessa mesma data, havia apurado o
valor de R$ 185.915,67
(cento e oitenta e cinco mil, novecentos e quinze reais e sessenta e sete centavos), quantia essa considerada exorbitante pelos cálculos da perícia.

Ocorre que, uma vez constatados tais valores, a perita decidiu,
sem nenhuma explicação em seu parecer nem indicação de comprovante de pagamento,
proceder com a subtração daqueles dois montantes e considerar o resultado como “Diferença correspondente ao
indébito
cobrado” (ID 2706328 - Pág. 34). Ou seja, subtraiu R$ 96.619,35 de R$ 185.915,67, chegando ao resultado de
R$ 89.296,32 (oitenta e nove mil, duzentos e noventa e seis reais e trinta e dois centavos) o qual considerou como
quantia paga sem ser devida
.

A meu entender, essa operação matemática não faz sentido no caso concreto, em que a parte autora/mutuária, ao interpor a presente ação, buscava exatamente a declaração de inexistência do qualquer débito residual cobrado além das 240 parcelas relativas ao contrato de financiamento (estas sim pagas pela requerente durante a vigência contratual; friso, inclusive, que os boletos anexados à exordial correspondem às dez últimas parcelas contratuais pagas, ou seja, não se referem a pagamento de saldo residual, basta ler os dados neles contidos e ver que coincidem com o mês do término da avença

– ID 2706320 Pág. 27/36).

Outrossim, creio que o laudo deveria, no mínimo, ter esclarecido os motivos que levaram a perita a crer que a diferença entre os dois valores apurados como saldo residual (um pelo banco e outro pela perita) poderia gerar num resultado de pagamento indevido. Reitero que não há nos autos qualquer prova de que a quantia de R$ 89.296,32 (diferença aferida como indébito) foi realmente paga pela Apelada!

Essa inconsistência técnica, consequentemente, acabou gerando imprecisão no cômputo do
saldo residual final (R$ 7.323,03)
indicado pela perita como o restante a ser pago pela mutuária, pois para a obtenção deste
quantum
também se considerou o valor a título de indébito (subtraiu-se do saldo devedor total de R$ 96.619,35 a quantia de R$ 89.296,32 considerada como indébito, resultando no montante final de R$ 7.323,03).

Dessa maneira, percebe-se nitidamente que o laudo pericial contém cálculos infundados, controversos, sendo incapaz de conferir certeza e segurança a este juízo
ad quem
em relação à matéria objeto de julgamento que, por conseguinte, depende de maior instrução probatória e esclarecimentos que deveriam ter sido buscados pelo juízo
a quo
.

Ademais, é importante acentuar que o Banco Apelante vem apontando, como erro grosseiro de cálculo, tais inconsistências técnicas desde sua impugnação ao laudo pericial (ID
2706329 - Pág. 10),
protocolada em primeiro grau e não analisada pelo magistrado, o qual partiu, logo após a manifestação bancária, diretamente para a prolação da sentença recorrida, baseando seu ato decisório
tão somente
no laudo impugnado.

Entendo que a falta de continuidade com a instrução processual, a fim de sanar as referidas dúvidas e possíveis correções de cálculo, de fato, implicou na violação ao devido processo legal, levantada como preliminar de nulidade pelo Apelante, visto que o CPC/1973 determinava, à época, os seguintes procedimentos em tais hipóteses:

Art. 331, § 2° - Se, por qualquer motivo, não for obtida a conciliação, o juiz fixará os pontos controvertidos, decidirá as questões processuais pendentes e determinará as provas a serem produzidas,
designando audiência de instrução e julgamento, se necessário.

Art. 433. O perito apresentará o laudo em cartório, no prazo fixado pelo juiz, pelo

menos 20 (vinte) dias
antes da audiência de instrução e julgamento.

Parágrafo único. Os assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 10 (dez) dias, após intimadas as partes da apresentação do laudo.

Art. 435. A parte, que desejar esclarecimento do perito e do assistente técnico, requererá ao juiz que mande intimá-lo a comparecer à audiência, formulando desde logo as perguntas, sob forma de quesitos.

Parágrafo único.
O perito e o assistente técnico só estarão obrigados a prestar os esclarecimentos a que se refere este artigo, quando intimados 5 (cinco) dias antes da audiência.

Art. 436
.
O juiz não está adstrito ao laudo pericial, podendo formar a sua convicção
com outros elementos ou fatos provados nos autos.

Art. 437. O juiz poderá determinar, de ofício
ou a requerimento da parte
, a realização de nova perícia, quando a matéria não Ihe parecer suficientemente esclarecida.

Art. 438. A segunda perícia tem por objeto os mesmos fatos sobre que recaiu a primeira e destina-se a corrigir eventual omissão ou inexatidão dos resultados a que esta conduziu.

Art. 439. A segunda perícia rege-se pelas disposições estabelecidas para a primeira.

Parágrafo único. A segunda perícia não substitui a primeira, cabendo ao juiz apreciar livremente o valor de uma e outra.

É cediço que o juiz não está adstrito ao laudo pericial, podendo formar sua convicção com base em outros elementos ou fatos provados nos autos, conforme dispõe o artigo 436 supracitado, porém o presente caso depende de perícia contábil devido aos cálculos complexos que envolvem reajustes salariais, taxas contratuais e variações de moeda. Diante disso, observa-se que a sentença foi prematura ao se embasar, exclusivamente, nas conclusões de uma perícia duvidosa e incompleta.

Convém salientar ainda que, em atenção a um dos quesitos formulados pela parte Recorrida, a perita contábil requereu, como diligência, a juntada de apólice de seguro pelo banco, o que não ocorreu ao longo da instrução processual. Esse é mais um ponto que depõe contra o devido processo legal, por se estar diante de prova técnica incompleta
[1]
na qual se fundamentou a sentença guerreada.

Pelos detalhes expostos, reitero que o caso sob exame merecia uma instrução processual mais extensa, de modo que viesse a afastar as dúvidas suscitadas pelo Banpará sobre a prova pericial e, ao mesmo tempo, promovesse maior segurança à formação do pronunciamento judicial.

Verificando as inquietações do Apelante, o magistrado poderia ter requisitado, de ofício, nova perícia ou simplesmente designado audiência de instrução e julgamento (segundo os autos - ID 2706328, Págs, 1 e 2 – constato que apenas foi realizada a audiência preliminar, havendo erro terminológico no termo de audiência) para que a perita prestasse esclarecimentos sobre o laudo confeccionado e sanasse eventuais dúvidas das partes.

Inclusive, quanto à possibilidade de nova perícia para corrigir eventual omissão ou inexatidão dos resultados da primeira, Humberto Theodoro Júnior ensina:

Essa deliberação poderá ser tomada, de ofício ou a requerimento da parte, logo após a juntada do laudo ao processo, ou em diligência após os esclarecimentos dos peritos em audiência e coleta dos demais meios de prova, desde que persista a dúvida em torno do
thema probandum
. A nova perícia é uma exceção, e não uma faculdade da parte, de sorte que o juiz só a determinará quando julgá-la realmente imprescindível diante de uma situação obscura refletida nos elementos de prova dos autos. (...) Sua finalidade, portanto, é apenas eliminar a perplexidade do julgador, gerada pela prova existente nos autos. (in Código de Processo Civil anotado, 17ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2013, pág. 500)

Como tais procedimentos não foram seguidos, estou convencido de que os questionamentos aduzidos pelo Banco Recorrente, ora apurados, comprometem o resultado da perícia e a formação de um julgamento seguro, assertivo, sobre a lide, pois a única certeza que se extrai do laudo pericial é a existência de um débito remanescente (saldo devedor residual) para quitação do imóvel financiado.

Por fim, insta acrescentar que o fato de o magistrado sentenciante ter considerado a perícia satisfatória para a formação do seu convencimento não impede que esta seja considerada insuficiente por este Egrégio Tribunal de Justiça em sede recursal. Como o objetivo do processo é encontrar a verdade real, faz-se necessária a devida realização dos atos instrutórios necessários ao deslinde do feito, segundo os motivos anteriormente pautados.

Ante o exposto, considerando que houve evidente afronta ao devido processo legal uma vez que a matéria discutida nos autos não se encontra suficientemente instruída para julgamento, decido acolher a preliminar de nulidade levantada pelo Apelante e, assim, declarar a nulidade da sentença a fim de que os autos retornem ao juízo de origem para prosseguimento da fase instrutória, nos termos da fundamentação acima.

2.2. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA. RECURSO PREJUDICADO:

Em decorrência do provimento do recurso interposto pela instituição bancária que ensejou na nulidade da sentença vergastada, deixo de apreciar o apelo da Autora que se insurge tão somente em relação aos honorários sucumbenciais arbitrados na sentença.

Assim, julgo prejudicado o recurso da parte requerente com fulcro no art. 932 do CPC.

3. DISPOSITIVO:

Ante o exposto, conheço o recurso de Apelação do Banco Réu e DOU-LHE PROVIMENTO, acolhendo a preliminar de violação ao devido processo legal para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para a necessária instrução processual.

Quanto à apelação da parte Autora, julgo o recurso prejudicado.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. LIMITES DE CRÉDITO DISPONIBILIZADOS ATRAVÉS DO CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO NA COBRANÇA DO DÉBITO. POSSIBILIDADE DE CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS QUE NÃO AFASTA A EVENTUAL OCORRÊNCIA DE COBRANÇAS ABUSIVAS.
SENTENÇA QUE NÃO LEVOU EM CONTA TER SIDO PRODUZIDO LAUDO INCOMPLETO DIANTE DA INÉRCIA DO BANCO EM TRAZER DOCUMENTOS REQUERIDOS PELO I. EXPERT.

MATÉRIA A SER ANALISADA PELA PERÍCIA TÉCNICA CONTÁBIL. PROVA QUE SE REVELA ESSENCIAL À SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA
.
ANULAÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE
. APELO PREJUDICADO. DESCONHECIMENTO DO RECURSO.

(0224635-15.2007.8.19.0001 - APELAÇÃO. Des(a). PAULO SÉRGIO PRESTES DOS SANTOS - Julgamento: 21/08/2023 - NONA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 2ª CÂMARA C)

Belém, 17/10/2023